Tribunal: TJPA
Processo: 0014983-71.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014983-71.2018.8.14.0401

APELANTE: WENDELL JORGE CONCEICAO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0014983-71.2018.814.0401

APELANTE: WENDELL JORGE CONCEIÇÃO DA CONCEIÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3° TURMA DE DIREITO PENAL

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA - ART. 147, CAPUT, DO CPB. RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELO AFASTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
impõe-se a manutenção da sentença uma vez que a materialidade e autoria delitiva restam demostradas: a) Boletim de Ocorrência (fls. 04 / ID: 5972042), b) Termo de ciência das medidas protetivas (fls. 05/ ID: 5972042), c) Termo de Declaração (fls. 06/ ID: 5972042), bem como nos depoimentos da vítima e da testemunha em juízo.

Vislumbra-se que a vítima e a testemunha apontam de maneira cristalina e coesa os fatos narrados na denúncia, não havendo que se falar da fragilidade probatória.

Como se verifica no bojo do processo, a palavra da vítima está em consonância com os demais elementos probatórios evidenciados nos autos, mostrando-se inviável, portanto, o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição.

2.
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA

1° FASE DA DOSIMETRIA

Diante dos fundamentos expostos no voto e em observância da súmula n° 23 – TJE/PA,
mantenho a pena-base em
03 (três) meses de detenção.

2° FASE DA DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem circunstâncias a atenuar à pena. Contudo o crime foi perpetrado contra mulher, sendo neste caso a ex companheira do acusado, prevalecendo-se a condenação em relações domésticas e familiar, o que impõem-se a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f do CPB, razão pela qual o juízo a quo aumentou em 01 (um) mês de detenção, tornando a pena intermediária em 04 (quatro) meses de detenção.

Assim, mantenho a fixação da pena
em 04 (quatro) meses de detenção.

3° FASE DA DOSIMETRIA -
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena,
mantenho
a
pena definitiva
em 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

3.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE

Como bem mencionado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação de liberdade (ID 6722436).

Nos termos apontados, entendo que o pleito merece guarida, tendo em vista que conforme o art. 46 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas
é aplicável às condenações superiores a 06 (seis) meses
.

Como o quantum da pena aplicada ao réu restou fixado em 04 (quatro) meses, entendo por bem substituir a prestação de serviço à comunidade por limitação de final de semana, previsto no art. 48 do CPB.

Dessa forma, além da limitação dos finais de semana, mantenho que durante a integralidade do período de provas, o réu ficará sujeito as medidas previstas no §2º do art. 78 do CP, conforme as razões exaradas pelo magistrado a
quo
.

4.
PLEITO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE DANO MORAL.

Entendo que o pedido do recorrente não merece amparo, pois conforme o art. 387, IV do CPP, será fixada o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando-se os prejuízos sofridos pela ofendida. Além do entendimento firmado pelo STJ que a imposição na sentença condenatória, de indenização a títulos de danos morais para vítima de violência doméstica requer formulação da ofendida ou do Ministério Público na peça acusatória, como verifica-se no caso em tela, não havendo, portanto, em se falar de improcedência do pedido.

Nessa esteira, em caso de indenização por dano moral, o juízo competente para estabelecer à quantia a ser fixada à título de pagamento é do magistrado sentenciante, o qual somente será modificado por está instância recursal, se o
quantum
fixado for excessivamente elevado e destoante das condições financeiras do réu.

Deste modo, por se mostrar proporcional e razoável o quantum fixado pelo magistrado a
quo,
atentando-se que o apelante desenvolve atividade remunerada, mantenho o pagamento a título de danos morais no valor de R$ 500, 00 (quinhentos) reais.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido
pela Excelentíssima Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e Assinado Eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0014983-71.2018.814.0401

APELANTE: WENDELL JORGE CONCEIÇÃO DA CONCEIÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3° TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposta pelo réu Wendell Jorge Conceição da Conceição, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1° Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que o condenou pelo crime de ameça, tipificado no art. 147, caput do CPB à pena de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Logo em seguida, por entender que o réu preenche os requisitos do art. 77 do CPB, o magistrado a
quo
, suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu no primeiro ano prestar serviços à comunidade, e que durante a integralidade do período de provas, ficará sujeito as medidas previstas no §2° do art. 78 do CPB.

Sendo condenando também, ao pagamento à título de danos morais na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), valor que será revertido em favor da vítima BRENDA CALAZANS LOUREIRO.

Consta nos autos que o apelante Wendell Jorge Conceição da Conceição no dia 02 de fevereiro de 2018 por volta das 09h30min, teria praticado o crime de AMEAÇA, em face de BRENDA CALAZANS LOUREIRO, sua ex-companheira.

A vítima relatou em seu depoimento policial (fls. 06) que no dia do fato o denunciado ficou sabendo que a ofendida iria viajar, e este foi até a residência da genitora da vítima e passou a ofendê-la e ameaçá-la, com as textuais: “OTÁRIA, TU TENS QUE ME SERVIR, PUTA, VAGABUNDA, VOU TE MATAR, NÃO VAI LEVAR NOSSA FILHA”.

No entanto, a mãe da ofendida pediu ao acusado que este se acalmasse, pois estava muito alterado, vindo este a empurrá-la passando também a ofendê-la, uma vez que a mesma não deixou que WENDELL levasse a a criança.

Contrariado, o acusado saiu da casa e passou a gritar do lado de fora as textuais: “VOU TE MATAR E SE TU VIAJAR EU VOU PRA LÁ, TE MATO E TRAGO MINHA FILHA”.

Tais fatos foram corroborados pela testemunha FRANCISCA RENATA COIMBRA CALAZANS, genitora da vítima (fl. 10), que em seu testemunho à autoridade policial afirma as ameaças feitas pelo acusado.

O Ministério Público Estadual, verificando indícios de materialidade e autoria ofereceu denúncia a desfavor do acusado Wendell Jorge Conceição da Conceição pelo crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput do Código Penal Brasileiro, requerendo também em face da vítima nesse mesmo ato processual indenização à título de dano moral.

A denúncia foi recebida em 28/07/2018 (fls. 04 - ID: 5972044)
.

O réu apresentou defesa preliminar (fls. 06 - 07v / ID: 5972046).

O Ministério Público manifestou-se pelo pelo indeferimento da absolvição sumária do réu, como pleiteado em defesa preliminar, e pelo prosseguimento do feito (ID: 5972048).

Em audiência de Instrução e Julgamento foram ouvidas a vítima, as testemunhas e o acusado (ID: 5972053).

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu à condenação do réu Wendell Jorge Conceição da Conceição pelo crime de ameaça levando-se em consideração a agravante do art. 61, II, f do CPB. Por sua vez, em sede de Alegações Finais, o réu pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas (ID: 5972057).

O magistrado a
quo
,
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado pelo crime de ameaça - tipificado no art. 147, caput do CPB à pena de
4 (quatro) meses de detenção
,
a ser cumprida em regime aberto
(ID: 5972058).

Logo em seguida, por entender que o réu preenche os requisitos do art. 77 do CPB, o magistrado a
quo
, suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu no primeiro ano prestar serviços à comunidade, e que durante a integralidade do período de provas, ficará sujeito as medidas previstas no §2° do art. 78 do CPB.

Sendo condenando também, ao pagamento à título de danos morais na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), valor que será revertido em favor da vítima BRENDA CALAZANS LOUREIRO.

Inconformado, o réu pugnou em
Recurso de Apelação Criminal
, nos seguintes termos: a) absolvição por insuficiência probatória, b) fixação da pena-base no mínimo legal, c) pelo afastamento da prestação de serviço à comunidade, d) alteração do
quantum
fixado à titulo de danos morais à vítima
BRENDA CALAZANS LOUREIRO
(ID: 5972060).

O Ministério Público em sede de
Contrarrazões
, pugnou pelo CONHECIMENTO E TOTAL DESPROVIMENTO do do apelo recursal (ID: 5972060).

A Procuradoria de Justiça manisfestou-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação Criminal e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, apenas para que a condenação à prestação de serviços à comunidade seja substituída por limitação de final de semana (ID: 6722436).

É o relatório.

Datado e Assinado Eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0014983-71.2018.814.0401

APELANTE: WENDELL JORGE CONCEIÇÃO DA CONCEIÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3° TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

I – JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do Recurso do apelante Wendell Jorge Conceição da Conceição.

II- MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa do apelante pugna pela sua absolvição por falta de elementos probatórios alegando que a única testemunha do crime de ameaça, é a genitora da vítima e que a mesma tem interesse processual no presente processo.

Entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a
materialidade e autoria
delitiva restam demonstradas: a) Boletim de Ocorrência (fls. 04 / ID: 5972042), b) Termo de ciência das medidas protetivas (fls. 05/ ID: 5972042), c) Termo de Declaração (fls. 06/ ID: 5972042), bem como nos depoimentos da vítima e da testemunha em juízo, vejamos:

A vítima
Brenda Calazans Loureiro
declarou em juízo (ID: 5972054):

“A gente tava separado já, então ele ia constantemente lá em casa, dizendo que ia ver a criança, no caso nossa filha, só que ele ia porre, e as vezes eu queria que ele não fosse lá, e as vezes eu não queria deixar que ele levasse a menina, e como eu tava separada dele, e eu tava desempregada e minha mãe também, então eu tava correndo atrás de emprego, e eu disse que ia viajar e eu ia levar a memina, ai ele não aceitou (...), ai ele partir para a agressão física, verbal e me ameaçou (...), ele me ameaçou dizendo que ia me matar, que não ia deixar eu levar a criança (...). Quando questionada, relatou que ele não estava bebido, que estavam separados desde dezembro de 2017 e que a filha tem 3 anos. Que houve ameaça, também pelo fato dele não aceitar na época o término do relacionamento, ele ficava indo constantemente lá em casa e eu não queria mais, eu acho que foi isso também (...), que a sua mãe presenciou e que ela foi na delegacia no mesmo dia, que foi aplicada a medida protetiva (...).”

A testemunha
Francisca Renata Loureiro Calazans
declarou em juízo (ID: 5972056):

“O fato é que ela não queria mais viver com ele, que eles já tinham se separado e voltou para casa (...) eles moraram juntos, tiveram uma filha, e ela foi para casa, mas eles ainda tinham contato, e ele vivia indo lá em casa, e ela não queria mais, e nesse dia, desse fato ai, eu não sei o que houve, ele soube que ela tava querendo ir embora para outro lugar, e ai eu só ouvi o grito dela, mãe, mãe, mãe, quando eu desci, ela tava com a criança no colo e ele tinha enforcado ela, e quando eu desci eu disse que é isso, o que tá acontecendo, ai ele saiu, depois ele voltou gritando se tu for embora com a minha filha eu te mato, e eu fui até o andar de cima, e e falei olha que tu está falando, tu tá ameando ela, ele falou, eu mato ela, e eu disse presta bem atença que tem muita testemunha, e eu disse te veste mana, e vamos na delegacia, porque isso ainda vai acabar mal (...). Teve uma luta corporal, por que ele queria subir para pegar a criança e eu não permiti, ai eu peguei ela e fui para a adelegacia (...).
”

Vislumbra-se que a vítima e a testemunha apontam de maneira cristalina e coesa os fatos narrados na denúncia, não havendo que se falar em fragilidade probatória.

Ademais, é cediço que os crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, os quais, comumente, ocorrem de forma clandestina, sem a presença de testemunhas, a
palavra da ofendida assume especial relevância
, podendo inclusive, ser prova suficiente para a condenação desde que harmônico com os demais elementos dos autos, o que se verifica no caso em vertente. Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER (ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, II, DA LEI N. 11.340/2006) E CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, §1º, DA LEI N. 9.503/1997). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O RÉU PROFERIU AMEAÇAS DE MORTE
E DE ATEAR FOGO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA ATRAVÉS DE MENSAGENS VIA APLICATIVO DE CELULAR.
AMEAÇAS QUE PROVOCARAM TEMOR NA OFENDIDA.
E, NO MESMO DIA EM QUE PROFERIU AS AMEAÇAS, O ACUSADO JOGOU O CARRO CONTRA O PORTÃO DA VÍTIMA, CAUSANDO DANOS. ACUSADO QUE NÃO ACEITA O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA.
PRECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS PELO BAFÔMETRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELANTE QUE, QUANDO ABORDADO PELOS POLICIAIS, LOGO APÓS JOGADO O CARRO CONTRA O PORTÃO DA VÍTIMA, APRESENTAVA SINAIS DE EMBRIAGUEZ. BAFÔMETRO QUE ATESTA 0,95 MG/L. CONFISSÃO DO ACUSADO QUE ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, QUAIS SEJAM, RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES E ETILÔMETRO QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação Criminal n. 0003505-59.2019.8.24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 07-10-2021).

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA PROFERIDA CONTRA EX-COMPANHEIRA.
LEI 11.340/06. PROVAS ORAIS. VÍTIMA E TESTEMUNHA.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO.
SENTENÇA MANTIDA. 1.
Os relatos da vítima, ameaçada no contexto de violência doméstica, merecem especial credibilidade, principalmente porque em consonância com as demais provas juntadas aos autos.
2. Não se recordar de trechos da conversa que antecedeu as ameaças do apelante, e não citar em juízo os exatos termos registrados na delegacia, não macula o depoimento vítima, que se revelou, além de coerente e esclarecedor, harmônico com os outros documentos que perfazem o conjunto probatório. 3.
Se as provas orais existentes nos autos não dão margem a dúvidas quanto a materialidade e autoria do crime de ameaça, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório,
o pleito absolutório por insuficiência de provas não merece acolhimento. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(Acórdão 1380548, 00030145120188070014, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
. CRIME FORMAL. TEMOR. CONFIGURAÇÃO. DOLO DE INTIMIDAR. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. I -
Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental importância, podendo validamente lastrear a condenação, especialmente quando respaldada em outros elementos probatórios
. II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade. III - Não há dúvida sobre o dolo do apelante se foram acostadas no feito as mensagens de texto enviadas com palavras diretas e claras para anunciar o mal injusto e grave. IV -
Demonstrado concretamente pelos depoimentos coerentes prestados pela vítima, que ela se sentiu atemorizada pelas palavras do ofensor, tanto que buscou proteção estatal, é de rigor manter a condenação pelo crime de ameaça
. V - Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1377759, 07094478920208070004, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Como se verifica no bojo do processo, a palavra da vítima está em consonância com os demais elementos probatórios evidenciados nos autos, mostrando-se inviável, portanto, o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição.

DOSIMETRIA DA PENA

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou seguinte fundamentação, nestes termos:

Culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Os
antecedentes criminais
, segundo os ensinamentos doutrinários de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 559), in verbis: dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência (...). Dessarte, apenas as condenações com transito em julgado que sejam anteriores ao fato objeto da causa, desde que não sirvam para consubstanciar a reincidência, é que poderão ser utilizadas para exasperar a pena-base do patamar mínimo abstratamente cominado na lei, incidindo-se ainda, o enunciado constante da súmula n°444 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, in verbis: É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base. In casu, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado às fls. 27.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade
do agente, razão pela qual procedo à valoração neutra o vetor em exame.

Tangente aos
motivos
do crime, tem-se que o mesmo se deu por meras desavenças relativas a filha do casal, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As
circunstâncias
do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As
consequências
do Crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

O magistrado a
quo
, valorou negativamente 1 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja os
Motivos do Crime
e, assim aplicou a pena-base em
03 (três) meses de detenção.

1° FASE DA DOSIMETRIA

Os
Motivos
do Crime foram valorados da seguinte forma:
tem-se que o mesmo se deu por meras desavenças relativas a filha do casal, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

Ricardo Augusto Schmitt (2021) leciona que quando o motivo do agente é o normal à espécie delitiva, não poderá o juiz exasperar a reprimenda, tendo em vista que aquele, por ser inerente ao tipo penal, já possui a necessária censura, prevista, até mesmo, pela própria pena mínima em abstrato, o se difere do caso em comento.

Na presente análise, é evidente a valoração negativa sob a conduta do acusado. Haja vista,
que o mesmo se deu por meras desavenças relativas a filha do casal.

Rogério Sanches Cunha (2014), leciona que os motivos: "Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial
só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante
, sob pena de bis in idem."

Entendo que a referida circunstância se mostra anormal a espécie ao crime de ameaça
, razão pela qual,
mantenho
a referida circunstância como negativa.

Dessa forma, diante dos fundamentos expostos e em observância da súmula n° 23 – TJE/PA,
mantenho a pena-base em
03 (três) meses de detenção.

2° FASE DA DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem circunstâncias a atenuar à pena. Contudo o crime foi perpetrado contra mulher, sendo neste caso a ex companheira do acusado, prevalecendo-se a condenação em relações domésticas e familiar, o que impõem-se a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f do CPB, razão pela qual o juízo a quo aumentou em 01 (um) mês de detenção, tornando a pena intermediária em
04 (quatro) meses de detenção.

Assim, mantenho a fixação da pena
em 04 (quatro) meses de detenção.

3° FASE DA DOSIMETRIA -
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, mantenho a
pena final e definitiva em
04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto
.

Pelo fato do réu atender todos os requisitos do art. 77 do CPB, este terá direito a concessão da suspensão condicional de pena.

AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE

Aduz a defesa para que seja afastado a prestação de serviços à comunidade prevista no art. 78, §1° do CPB, por entender que as circunstâncias do art. 59 do CP são favoráveis ao apelante. Requerendo que o réu fique submetido tão somente às demais condições na sentença.

Como bem mencionado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação de liberdade (ID 6722436).

Nos termos apontados, entendo que o pleito merece guarida, tendo em vista que conforme o art. 46 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas
é aplicável às condenações superiores a 06 (seis) meses
.

Como o quantum da pena aplicada ao réu restou fixado em 04 (quatro) meses, entendo por bem substituir a prestação de serviço à comunidade por limitação de final de semana, previsto no art. 48 do CPB.

Dessa forma, além da limitação dos finais de semana, mantenho que durante a integralidade do período de provas, o réu ficará sujeito as medidas previstas no §2º do art. 78 do CP, conforme as razões exaradas pelo magistrado a
quo
.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa pugna para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, pleiteando, subsidiariamente, para que a indenização seja fixada em valor não superior a R$ 50,00, devido a hipossuficiência do réu.

Entendo que o pedido do recorrente não merece amparo, pois conforme o art. 387, IV do CPP, será fixada o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando-se os prejuízos sofridos pela ofendida. Além do entendimento firmado pelo STJ que a imposição na sentença condenatória, de indenização a títulos de danos morais para vítima de violência doméstica requer formulação da ofendida ou do Ministério Público na peça acusatória, como verifica-se no caso em tela, não havendo, portanto, em se falar de improcedência do pedido.

Nessa esteira, em caso de indenização por dano moral, o juízo competente para estabelecer à quantia a ser fixada à título de pagamento é do magistrado sentenciante, o qual somente será modificado por está instância recursal, se o
quantum
fixado for excessivamente elevado e destoante das condições financeiras do réu.

Neste sentido:

Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Dano moral. Valor. Suspensão condicional da pena. 1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos. 2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelo depoimento do policial responsável pelo flagrante e pelo laudo de exame de corpo de delito - que provam a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas -, demonstram que o réu ofendeu a incolumidade física dela, deve ser mantida a condenação. 3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.O fato de o réu registrar três condenações definitivas por fatos anteriores, utilizadas como maus antecedentes, justifica o aumento da pena acima de 1/6. 4 - Declarações do réu que não ajudaram na formação do convencimento do julgador não autorizam a incidência da atenuante da confissão espontânea. 5 -
Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1.643.051/MS). 6 -
Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado
.
Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.
7 - Ainda que o réu preencha os requisitos objetivos para a concessão do sursis penal, os maus antecedentes, que demonstram histórico de violência contra mulher, são suficientes para afastar a aplicação da suspensão condicional da pena. 8 - Apelação provida em parte.

(Acórdão 1342529, 00010756320188070005, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

"(...) 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.643.051/MS e 1.675.874/MS,
o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia
ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.”

Acórdão 1342513
, 00007311520198070016, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021.

Deste modo, por se mostrar proporcional e razoável o quantum fixado pelo magistrado a
quo,
atentando-se que o apelante desenvolve atividade remunerada, mantenho o pagamento a título de danos morais no valor de R$ 500, 00 reais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, manifesto-me pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a condenação de prestação de serviços à comunidade por limitação de final de semana.

Datado e Assinado Eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021